Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-23.2024.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0703648-23.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MELISSA NASCIMENTO COSTA, SEBASTIAO VENTURA DOS SANTOS RECORRIDO: SEBASTIAO VENTURA DOS SANTOS, MELISSA NASCIMENTO COSTA, BANCO BRADESCO SA DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". Na hipótese dos autos, os recursos inominados não vieram acompanhados das guias e comprovantes de pagamento das custas iniciais e recursais, mas acompanhados de pedido de gratuidade de justiça. Intimados ambos os recorrentes a comprovar a hipossuficiência econômica, o recorrente Sebastião Ventura dos Santos juntou os documentos em ID 62606978 que, somado aos extratos em ID 62262444, demonstram sua hipossuficiência financeira. Concedo, assim, a gratuidade de justiça ao recorrente Sebastião Ventura dos Santos. A recorrente Melissa Nascimento Costa, no entanto, apesar de devidamente intimada, deixou de comprovar sua hipossuficiência econômica no prazo assinalado. A impossibilidade de pagamento das diminutas custas processuais e do preparo recursal deve ser comprovada, inexistindo nisto qualquer dificuldade, sendo suficiente a juntada dos documentos comprobatórios correspondentes. A recorrente Melissa Nascimento Costa, no entanto, não juntou qualquer documento apto a comprovar sua hipossuficiência econômica. Desse modo, defiro a gratuidade de justiça requerida por Sebastião Ventura dos Santos e indefiro a gratuidade pleiteada por Melissa Nascimento Costa. Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo"; portanto, intime-se a recorrente Melissa Nascimento Costa para que pague e junte o comprovante de pagamento das duas guias, iniciais e recursais, no prazo de 48 horas a contar da intimação deste despacho. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito